Tribunal: TJMT
Processo: 1029306-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029306-73.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JANIA DOS SANTOS - CPF: 655.027.791-49 (EMBARGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), ILMO. PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA PROCURADORIA FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO – REPARADO SEM EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Da análise do acórdão, nota-se que de fato houve erro material no dispositivo, considerando o provimento do recurso de JANIA DOS SANTOS para condenar apenas o Município de Rondonópolis, pelos danos morais sofridos pela requerente.

No entanto, ao final da parte dispositiva do voto determinou a extração de cópia do acórdão para ser encaminhado à
P
rocuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
com o objetivo de propor a ação regressiva contra os agentes públicos que deram causa à lesão.

Portanto, considerando o acima exposto, é certo que deve ser sanado erro material constante na parte dispositiva do Acórdão embargado.

Para constar: “Por fim, extrai-se cópia deste Acórdão para ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Município de Rondonópolis, com o objetivo de propor a ação regressiva contra os agentes públicos que deram causa à lesão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão que,
por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação de JANIA DOS SANTOS para condenar o Município de Rondonópolis no pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em decorrência dos danos morais, observando-se as Súmulas n. 362 e n. 54, ambas do STJ, e a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

A Embargante aponta a ocorrência de erro material, considerando que, o acórdão condenou, apenas, o Município de Rondonópolis, porém, em seguida, determinou a extração de cópia do acórdão para ser encaminhado à
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
com o objetivo de propor a ação regressiva contra os agentes públicos que deram causa à lesão.

Requereu que seja alterada a parte dispositiva do acórdão para o fim de determinar que seja extraída cópia à Procuradoria-Geral do
Município de Rondonópolis.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratório para que seja sanado o erro material em análise.

O Embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

Pelo que se infere do julgamento realizado, o acórdão embargado,
por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação de JANIA DOS SANTOS, para condenar somente o Município de Rondonópolis no pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em decorrência dos danos morais, observando-se as Súmulas n. 362 e n. 54, ambas do STJ, e a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora
.

No entanto, ao final da parte dispositiva do voto determinou a extração de cópia do acórdão para ser encaminhado à
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
com o objetivo de propor a ação regressiva contra os agentes públicos que deram causa à lesão:

“Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para condenar o Município de Rondonópolis no pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em decorrência dos danos morais, observando-se as Súmulas n. 362 e n. 54, ambas do STJ, e a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Outrossim, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Apelado no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento à regra do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Por fim, extrai-se cópia deste Acórdão para ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de propor a ação regressiva contra os agentes públicos que deram causa à lesão.

É como voto.”

Da análise do acórdão, nota-se que de fato houve erro material na parte exposta (dispositivo), considerando o provimento do recurso de JANIA DOS SANTOS para condenar
apenas o Município de Rondonópolis,
pelos danos morais sofridos pela requerente.

Portanto, considerando o acima exposto, é certo que deve ser sanado erro material constante na parte dispositiva do Acórdão embargado.

Assim, onde se lê,
“
Por fim, extrai-se cópia deste Acórdão para ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de propor a ação regressiva contra os agentes públicos que deram causa à lesão.
”

Deve constar: “
Por fim, extrai-se cópia deste Acórdão para ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Município de Rondonópolis, com o objetivo de propor a ação regressiva contra os agentes públicos que deram causa à lesão.
”

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração
, para a correção do vício acima apontado, permanecendo o resultado final do julgamento do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024